Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713173-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE PACIENTE: VALDINEY PEREIRA CANDIDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO e JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MELQUISEDEQUE PONTES CADETE, advogado constituído, com OAB/DF no 61.477, em favor de VALDINEY PEREIRA CANDIDO, preso desde 6/5/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, artigo 250, §1o, aliena “a” e artigo 344, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião e MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que deixaram de relaxar a prisão do paciente (fls. 18/24). Alega o impetrante que no dia 6/5/2020, o paciente foi surpreendido por policiais em sua residência para fim de cumprimento de dois mandados de prisão, expedidos por autoridade judiciária com competência apenas no Distrito Federal, a saber, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião e MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Esclarece que, no entanto, os mandados foram cumpridos no Estado de Goiás, na Cidade Ocidental, sem a participação ou conhecimento da autoridade judiciária da respectiva Comarca. Acrescenta que “Não houve para o cumprimento dos mandados, pelo juízo do Distrito Federal, expedição de Carta Precatória delegando competência ao juízo do Goiás para este cumprisse os mandados de prisão, o que encontra-se em desacordo com art. 289, do Código de Processo Penal. Ressalta-se que os mandados de prisão nem mesmo foram cumpridos pela autoridade policial ou agentes de polícia da Cidade Ocidental/Goiás, mas sim por 3 (três) agentes de polícia lotados na Polícia Civil do Distrito Federal”. Narra ainda que sequer houve perseguição policial, o que não autorizaria aos agentes de polícia do Distrito Federal a efetuar o cumprimento dos mandados, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Penal. Além disso, aponta que após a prisão, os agentes de polícia também não apresentaram o paciente à autoridade local da Cidade Ocidental/GO. Logo, aduz que o cumprimento dos mandados ocorreu de maneira ilegal, visto que não foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca da Cidade Ocidental, em violação ao artigo 8o, no 1, do Decreto 678, artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e artigos 289 e 290, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao devido processo legal. Por fim, afirma que “o Sistema Penitenciário do Distrito Federal é o com maior número de casos de covid 19, portanto, deixar o paciente preso poderá acarretar danos graves à sua integridade física e à sua saúde”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento das prisões do paciente. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (fls. 107/108). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 129, artigo 250, §1o, aliena “a” e artigo 344, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, sendo a peça acusatória recebida em 18/5/2020. Comunica também que o juízo está a aguardar o retorno dos mandados de citação. Por fim, esclarece que o cumprimento de ordem de prisão em jurisdição diversa não exige a autorização da autoridade judiciária local, desde que o mandado esteja incluído no BNMP, nos termos do artigo 289, §1o, do Código de Processo Penal (fls. 134/139). Em petição, o impetrante alega que ao fundamentar o indeferimento liminar, o e. Desembargador Plantonista valeu-se do Acórdão no 596811, cujo processo tramita em segredo de justiça. Desse modo, afirma que não teve acesso ao seu teor, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nestes termos, requer o acesso à íntegra do Acórdão no 596811, “a fim de se verificar se os fundamentos contidos nele se aplicam no caso em comento, de forma que se poderá analisar se, in casu, é legítimo aplicar a ‘ratio decidendi’ daquele ou se é o caso de aplicação de ‘distinguishing’”. (fls. 181/182). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. A par desses registros, tem-se que a insurgência do impetrante foi devidamente apreciada pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva em Plantão Judicial (fls. 107/108) que, na oportunidade, explanou de maneira clara os fundamentos de sua convicção, confira-se: “Em razão da ação policial ter se respaldado em dois mandados de prisão e do fato de que as comarcas de cidades do entorno de Brasília serem consideradas comarcas contíguas, entendo, em juízo perfunctório, que a ação policial e respectiva prisão do paciente independentemente da expedição de carta precatória ou requisição ocorreram dentro da legalidade. A polícia não exerce ato de jurisdição e não está sujeita às regras de competência ratione loci, não havendo de se falar em nulidade do ato, nem relaxamento da prisão. Em mesmo sentido acosto os julgados: (grifos nossos) HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2 Não há ilegalidade o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por Juízo competente no Distrito Federal nas cidades do entorno de Brasília enquadradas no conceito de comarca contigua (...) 4 Ordem denegada. (Acórdão 596811, 20120020100443HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2012, publicado no DJE: 29/6/2012. Pág.: 298) PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM COMARCA CONTÍGUA. PRISÃO REALIZADA EM OUTRO ESTADO. RELAXAMENTO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CRIME PERMANENTE I. A polícia não exerce ato de jurisdição, neste desiderato, não está sujeita às regras de competência ratione loci, não havendo de se falar em nulidade, nem relaxamento da prisão, quando o flagrante se deu em comarca contígua. (...) V. Ordem denegada. (Acórdão 469302, 20100020185364HBC, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2010, publicado no DJE: 15/12/2010. Pág.: 142). Por essas razões, indefiro a liminar postulada no presente Habeas Corpus”. Neste norte, importa destacar que o julgado mencionado na aludida decisão, a saber, Acórdão no 596811, proferido pela 1a Turma Criminal, nos autos do Habeas Corpus no 2012.00.2.010044-3, foi citado apenas como forma de robustecer as razões declinadas, sendo certo que referido julgado refere-se, inclusive, a paciente diversa, cujas iniciais são as seguintes: S.T.B.S. Logo, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em razão da inviabilidade da consulta do aludido acórdão, visto que o cenário jurídico acima delineado permite o pleno exercício de defesa pelo impetrante. Desse modo, verificado que a decisão proferida encontra-se devidamente fundamentada e permite ao impetrante o pleno exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, INDEFIRO o pedido de acesso ao Acórdão no 596811, julgado pela 1a Turma Criminal e que se encontra em segredo de justiça. Solicitem-se as informações ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020 11:23:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora